Tribunal: TJMT
Processo: 1006925-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006925-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JEFFERSON WILLIAM DA CRUZ SOUZA - CPF: 025.431.191-16 (RECORRIDO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1006925-72.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: JEFFERSON WILLIAN DA CRUZ SOUZA e ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorridos: JEFFERSON WILLIAN DA CRUZ SOUZA e ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/07/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A cobrança em duplicidade, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais. Embora o reclamante tenha reclamado administrativamente, em nenhum momento comprovou ter sofrido prejuízos de ordem moral, tais como, exposição indevida ou inscrição do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Demonstrada a cobrança indevida em duplicidade, impõe-se a restituição simples do valor recebido a mais pela instituição financeira.

5.

Recursos conhecido e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a restituir de forma simples o valor de
R$ 152,54
(cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) acrescido de juros de 1% e correção monetária a partir do desembolso, e correção monetária a partir da citação.

O reclamante requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Apesar de intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que firmou com o requerido, um contrato de aditamento para parcelamento, em 06 (seis) aparcelas de R$ 152,54 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), no entanto, a parcela do mês de setembro/2023, foi quitada com atraso em 05/10/2023. Sustenta que mesmo assim, o requerido descontou novamente a referida parcela na sua conta bancária.

Aduz que solicitou o estorno administrativamente por diversas vezes, conforme os números de protocolos, 60660602; 961508960; 962593885; 964227358; 968750132, porém, não obteve êxito.

Pois bem, restou comprovado nos autos, o recebimento pela instituição financeira, em duplicidade, da parcela correspondente ao mês de setembro/2023, portanto, faz jus o reclamante à restituição, de forma simples, do montante por ele pago a maior, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais pelo reclamante, não comporta acolhimento.

Da análise dos autos, denota-se que em nenhum momento restou comprovado que o autor tenha sofrido prejuízos de ordem moral, vez que se trata de simples cobrança em duplicidade, e sem cobrança vexatória, exposição indevida ou inscrição do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito.

Sobre o assunto, a título exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA DUPLICADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA AUTORA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013798-70.2021.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DÉBITO COBRADO EM DUPLICIDADE - RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA
- DANO MATERIAL CARACTERIZADO - RESSARCIMENTO EM DOBRO -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral.
Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, o que não ocorreu no caso em apreço
. A condenação à restituição em dobro somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos. (TJ-MT 10325214520188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021).

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95., ficando suspensa a exigibilidade em relação ao reclamante, conforme estabelece o art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024